Tribunal: CARF
Processo: 10920.000098/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000098/2011-38
ACÓRDÃO
9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
MASISA MADEIRAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONTRARIEDADE A SÚMULA, AINDA
QUE POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que o entendimento adotado no acórdão
recorrido é alinhado a Súmula CARF, cabendo a aplicação do o §3o do art.
118 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer de
ambos os recursos especiais.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-011.744, de
21/09/2021 (fls. 587 a 603)1, que: (a) por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida; (b),
por maioria de votos, deu provimento parcial para: (b1) reverter as glosas referentes ao
transporte de toras de madeira retiradas de floresta até a planta industrial e com a movimentação
interna das matérias-primas e dos produtos semiacabados, bem como dos custos com os serviços
de amarração e baldeio; (b2) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis e
lubrificantes utilizados nas máquinas que acondicionam as madeiras nos pallets; (b3) reverter as
glosas referentes às aquisições de lâminas e facas; e (b4) reverter as glosas referentes à aquisição
de produtos químicos, vencidos os Conselheiros: Paulo Régis Venter (Suplente convocado) que
não reverteu as glosas com fretes com movimentação de matéria-prima e de produtos
semiacabados, os custos com os serviços de amarração e baldeio, os custos com combustíveis e
lubrificantes utilizados nas máquinas que acondicionam as madeiras nos pallets; Larissa Nunes
Girard, que não reverteu as glosas com fretes com movimentação de matéria-prima e de produtos
semiacabados, os custos com os serviços de amarração e baldeio, os custos com combustíveis e
lubrificantes utilizados nas máquinas que acondicionam as madeiras nos pallets; Denise Madalena
Green que reverteu as glosas dos serviços de estufamento e de carregamento de contêineres e as
glosas referentes a fretes entre estabelecimento e o setor alfandegário; Jorge Lima Abud, que
reverteu as glosas com fretes dos produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente;
Walker Araújo, que reverteu as glosas com fretes dos produtos acabados entre estabelecimentos
da recorrente e o setor alfandegário; José Renato Pereira de Deus, que reverteu as glosas
referentes aos fretes entre estabelecimento e o setor alfandegário; e Raphael Madeira Abad, que
reverteu as glosas referentes aos fretes entre estabelecimento e o setor alfandegário.
Convém destacar que o julgamento do acórdão recorrido seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.735, de 21 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10920.000089/2011-47, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado. Em consulta ao e-processos, percebe-se que tal paradigma
já chegou a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, e foi apreciado no Acórdão 9303-014.981,
que negou provimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, em 08/04/2024.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
3
Por fim, cabe agregar que o acórdão recorrido deve ainda ser integrado pelo teor
do Acórdão de Embargos (repetitivo) no 3302-013.366, de 28/07/2023, no qual, por unanimidade
de votos, foi sanado o vício de omissão, com efeitos infringentes, a fim de que seja feita a reversão
da glosa em relação ao material de embalagem (plásticos e papel).
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento - PER, no valor de R$ 642.224,42,
relativo a crédito de COFINS não cumulativa - Exportação, referente ao 3o trimestre de 2006,
cumulada com Declarações de Compensação - DCOMP.
Na análise do crédito, em despacho decisório, a fiscalização efetuou glosas em
relação a: (a) bens utilizados como insumos: (a1) aquisições com suspensão da contribuição; (a2)
fretes não considerados insumos ou relativos às operações de vendas (nesses casos, foram
excluídos os créditos relativos às movimentações e transporte de mercadorias ou produtos entre
as unidades próprias e no interior das mesmas, bem como, às remessas de equipamentos para
conserto e envio de mercadorias para industrialização); (a3) demais entradas não enquadradas
como insumo (entendendo que, para tal, apenas são consideradas as matérias primas, produtos
intermediários, embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação); (b) serviços utilizados como insumos: (b1) fretes não
considerados insumos ou relativos às operações de vendas, bem como, as demais entradas não
enquadradas como insumos; (b2) gastos com combustíveis e lubrificantes, que, nos termos legais,
somente são passíveis de crédito se forem enquadrados como insumos, aplicando-se o mesmo
raciocínio em relação aos fretes; e (c) valores das faturas de energia elétrica não incluídos na base
de cálculo do ICMS (COSIP).
Cientificada do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) solicita a análise em
conjunto desse processo com aquele relativo ao COFINS do mesmo período, tendo em vista
tratarem da mesma base de cálculo; (b) o conceito de insumo trazido nas Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004 assemelha-se ao conceito de insumo tratado na legislação do IPI.
Todavia, o conceito de insumo previsto na legislação do IPI não pode ser aplicado para se verificar
quais bens e serviços geram créditos de PIS e COFINS, visto não haver qualquer dispositivo nas leis
que regem as contribuições que as vincule à sistemática aplicada ao IPI ou ao ICMS; (c) as leis
10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam a apropriação de créditos sobre todos os insumos
destinados à produção de bens e serviços, e não, somente aqueles considerados matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem; (d) a Primeira Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes já definiu que o conceito de insumo, para fins de aproveitamento de crédito de
PIS e COFINS, não está atrelado aquele utilizado pela legislação do IPI, que determina que
somente se enquadram neste conceito as matérias primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem; (e) o conceito de insumo contemplado na sistemática não-cumulativa do
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
4
PIS e da Cofins está relacionado ao fato de determinado bem ou serviço ter sido utilizado, mesmo
que de forma indireta, na atividade de fabricação do produto ou do serviço, ou seja, são aqueles
bens e serviços contabilizados em custos de produção e despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção, nos termos dos arts. 290 e 299 do RIR; (f) algumas das notas fiscais que
a autoridade fiscal entendeu não se tratar da aquisição de insumos referem-se à aquisição de
combustíveis utilizados nos tratores que transportam as toras do pátio da fábrica para as esteiras
nas quais a madeira será cortada, serrada e, posteriormente, secada - sem o transporte das toras,
sequer se inicia o processo de industrialização, razão pela qual, evidente sua condição de insumo,
visto sua essencialidade à fabricação dos produtos destinados à venda; (g) todos os maquinários
que realizam o transporte interno e o empilhamento das toras e da madeira pronta precisam de
gás e óleo para seu devido funcionamento - assim, é fato inquestionável que tais despesas são
necessárias à atividade da recorrente; (h) quanto aos transportes realizados internamente, no
pátio da fábrica, há ainda notas referentes aos serviços de movimentação de contêineres, cuja
utilização é essencial para a venda dos produtos fabricados - além da movimentação, tem-se
também o estufamento e o carregamento de contêineres para posterior remessa ao porto de
destino para exportação; (i) a aquisição de produtos químicos adicionados à água da caldeira para
preparar e tratar a madeira e realizar sua secagem são indispensáveis para o processo de
industrialização; (j) as lâminas e facas que cortam e serram a madeira são instrumentos
obrigatórios e indispensáveis para a atividade da recorrente, devendo ser considerados insumos
os serviços de manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no corte da madeira; (k) a
aquisição de plásticos e de papel para embalar os pallets que permitem o transporte e a segurança
do produto vendido deve ser considerada insumo, visto que se trata da aquisição de bens
necessários para a venda do produto final; (l) inúmeras notas glosadas referiam-se ao transporte
realizado das toras retiradas da floresta própria da empresa, ou da floresta de terceiros, e
encaminhadas para a fábrica - tal procedimento é indispensável para as atividades da empresa, e o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou no sentido de considerar possível
creditar se dos fretes utilizados para o transporte da matéria prima para o estabelecimento
fabricante; (m) diversas outras notas fiscais referem-se ao transporte da madeira fabricada, ou
seja, do produtor final, para os respectivos adquirentes. Tratam-se de fretes na operação de
venda; (n) notas relativas aos serviços de amarração e baldeio de toras também devem ser
considerados passíveis de creditamento, visto que essenciais à segurança e ao transporte das
mesmas até a fábrica; e (o) é inconcebível entender que a energia elétrica utilizada no processo
produtivo não é insumo necessário às atividades da recorrente - dessa forma, exercendo a
atividade industrial, por realizar o corte e o beneficiamento da madeira, não há que se falar em
glosa dos créditos apropriados sobre energia elétrica.
No julgamento de primeira instância, em 13/09/2018, a DRJ considerou
improcedente a manifestação de inconformidade, por unanimidade e de votos, sob os seguintes
fundamentos básicos: (a) o rol das possibilidades de descontos de créditos da não-cumulatividade
é exaustivo, pois não se ocuparia o legislador de fazê-lo se assim não fosse (admitindo-se o
contrário, as restrições é que teriam que ser explicitadas), não podendo o aplicador da lei,
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
5
portanto, utilizar-se de interpretação extensiva; (b) é equivocada a afirmação de que a adoção da
interpretação restritiva acerca do conceito de insumo na legislação das contribuições
corresponderia à utilização da do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - a adoção deste
conceito decorre das regras constantes da legislação própria e não da adaptação da legislação de
qualquer outro tributo, sendo o ponto comum apenas a exigência, mutatis mutandis, de relação
direta e imediata entre o bem ou serviço em relação ao qual se pretende apurar crédito e o
produto ou serviço final disponibilizado para venda; (c) por não integrarem o conceito de insumo
utilizado na produção de bens destinados à venda nem se referirem à operação de venda de
mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos
comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem
descontados do PIS e da COFINS; (d) somente a embalagem de apresentação do produto gera
direito ao crédito, posto que esta se incorpora ao produto em fabricação - as embalagens
destinadas apenas a proteger ou transportar o produto, em qualquer fase do processo produtivo,
não dão direito a crédito da não cumulatividade, mesmo que descartáveis ou de utilização
obrigatória, visto caracterizarem se como despesas de transporte; (e) por expressa previsão legal,
dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não gerando crédito o valor incluído na fatura correspondente à contribuição para
o custeio da iluminação pública; (f) quando participantes do processo industrial, caracterizam-se
como insumos indiretos para os quais há determinação específica na legislação que permite o
aproveitamento de créditos, mas isso não se aplica quando utilizados em equipamentos
responsáveis por operações de transporte e movimentação; e (g) nos processos relativos a
pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, a comprovação do direito creditório
alegado incumbe ao postulante.
Em recurso voluntário, a empresa reitera as alegações de defesa, no sentido de que
não há vedação legal para o direito de crédito decorrente das aquisições de bens para revenda de
associados/cooperados, e, nas aquisições de bens utilizados como insumos, insurge-se contra as
seguintes glosas: (a) fretes nas aquisições de Bens para Revenda e de Bens utilizados como
Insumos adquiridos de Associados/Cooperados e/ou Pessoas Físicas; (b) fretes na aquisição de
Bens para Revenda e de Bens utilizados como insumos que foram adquiridos sem o pagamento
das contribuições; (c) despesas de armazenagem e frete na operação e venda - fretes relativos à
transferência de produtos e mercadorias entre os estabelecimentos da empresa e de produtos
acabados; (d) devoluções sobre vendas; e (e) requer a atualização do crédito pela taxa Selic desde
o 361o dia a partir do protocolo até o efetivo ressarcimento.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-
011.744, de 21/09/2021, que, como exposto ao início (agora com destaque para as matérias que
remanescem em debate), por unanimidade de votos, manteve as glosas em relação a despesas
com energia elétrica (COSIP).
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
6
Foram interpostos embargos de declaração, pelo Contribuinte, admitidos no
despacho de fls. 431/432. Na apreciação do embargos, foi proferido o Acórdão no 3302-013.366,
de 28/06/2023, no qual, por unanimidade de votos, foi sanado o vício de omissão, com efeitos
infringentes, a fim de que seja feita a reversão da glosa em relação ao material de embalagem
(plásticos e papel).
Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional, ciente das decisões do CARF, apresentou Recurso Especial, em
05/09/2023, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: possibilidade
de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens
para transporte das mercadorias, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-008.212.
No exame monocrático de admissibilidade, datado de 01/03/2024, entendeu-se
caracterizada a divergência.
Em contrarrazões, o Contribuinte defende a manutenção do acórdão recorrido nos
itens que são objeto de recurso fazendário.
Cientificado dos Acórdãos de Recurso Voluntário e de Embargos, o Contribuinte
interpôs, em 23/05/2024, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: (a) despesas com fretes para o transporte do produto final entre
estabelecimentos e terminais portuários; (b) despesas com serviços relacionados aos fretes do
produto final entre estabelecimentos ou terminais portuários (amarração, baldeio estufamento e
carregamento de contêineres); e (c) despesas com energia elétrica (COSIP), indicando, nesta
última, como paradigma da divergência, o Acórdão no 3401-001.154.
No exame monocrático de admissibilidade, entendeu-se caracterizada a
divergência apenas para despesas com energia elétrica (COSIP).
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional defende a manutenção do acórdão recorrido
no item que é objeto de recurso do Contribuinte.
Em 26/09/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
RE da Fazenda Nacional
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
7
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
653). Cabe, no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade, tendo
em conta o advento da Súmula CARF no 235:
“As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.”.
(grifo nosso)
No presente caso, o acórdão recorrido, integrado pelo acórdão de embargos, em
28/06/2023, entendeu-se que os “os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo,
com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos fretes na aquisição de bens para revenda e
insumos para produção”.
Percebe-se, assim, que o recorrido já laborou em sintonia com a Súmula CARF no
235, que seria posteriormente aprovada, em 05/09/2025.
A aplicação do entendimento constante no paradigma colacionado pela Fazenda
Nacional, no sentido de que “embalagens para transporte não geram direto a crédito”, claramente
afronta o texto da referida Súmula CARF, cabendo invocar as disposições do §3o do art. 118 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
“§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.” (grifo nosso)
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.
RE do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 778). Cabe,
no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade, tendo em conta o
advento da Súmula CARF no 224:
“Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda
contratada.”. (grifo nosso)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
8
No acórdão recorrido, que data de 21/09/2021, o colegiado decidiu de forma
unânime no
seguinte
sentido
(copiando o
acordado no paradigma, no processo
10920.000089/2011-47):
“Quanto às despesas com energia elétrica, o acórdão recorrido manteve a glosa
sobre os valores pagos a título de “COSIP” - contribuição para custeio da
iluminação pública -nas faturas de energia elétrica apresentadas, sob a alegação
de que, pela sua natureza “esse tipo de despesa não se refere à energia elétrica
utilizada diretamente na fabricação do produto destinado à venda, mas sim, ao
custeio da iluminação pública”.
A recorrente alega que o inciso III do art. 3o da Lei 10.833/2003 não estabeleceu
quaisquer regras excludentes acerca dos encargos que componham o custo da
energia elétrica, não havendo limitações.
Discordo da tese da recorrente, pois a lei permite que seja descontado do valor
apurado da contribuição o custo com a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica e nada diz sobre a inclusão dos encargos no
valor a ser descontados.
Entendo que as possibilidades de creditamento no regime da não-cumulatividade
do PIS e da Cofins deva ser interpretada de forma literal, não se admitindo sua
extensão.
Sendo assim, mantenho a glosa referente à COSIP, por falta de previsão legal.”
(grifo nosso)
Tal processo paradigma, que norteou o julgamento do grupo de processos do
mesmo contribuinte, foi recentemente analisado por este colegiado, no Acórdão no 9303-014.981,
de 08/04/2024, no mesmo sentido, e também de forma unânime:
“COSIP. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor relativo à "Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - Cosip" não
constitui custo relativo à energia consumida no estabelecimento da pessoa
jurídica.
Em consonância com a literalidade do inciso III do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, somente podem ser apurados créditos da Contribuição da
COFINS, os valores relativos aos gastos com energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Ausente previsão legal para o crédito relativo aos valores da COSIP é impossível o
reconhecimento dos créditos relativos ao seu custo.
(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar lhe provimento.” (Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa, com
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.187 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000098/2011-38
9
participação ainda dos Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, Vinícius Guimarães,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti
Meira).
Ambos os julgados são, de forma unânime, exatamente no mesmo sentido
assentado na Súmula CARF no 224, ainda que esta só tenha sido aprovada em 26/08/2025. Aliás, o
Acórdão no 9303-014.981 é exatamente um dos procedentes que deram origem à Súmula.
Assim, cabe invocar, no caso, a aplicação do mesmo §3o do art. 118 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, que culmina no não conhecimento do recurso, por
contrariedade a Súmula CARF.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer de ambos os recursos especiais.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 819
DF CARF MF
Original